Tribunal: TJDFT
Processo: 0736207-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. REAJUSTE DO PREÇO FINAL. LAUDO PERICIAL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DE AMBOS OS CONTRATANTES. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. AFASTAMENTO DA MULTA. RECONVENÇÃO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As partes celebraram um contrato de empreitada para construção de uma residência, e, durante o andamento das obras, a construtora (autora) comunicou a necessidade de reajuste do preço final em face da alta dos preços dos materiais construtivos, com o que não concordou o Réu, o que ensejou a paralisação da obra.
2. Com base na perícia técnica e nas demais provas produzidas no processo, e cotejando-as com as alegações das partes, conclui-se que a inexecução do contrato se deu por culpa de ambos os contratantes. Assim, deve ser decretada a rescisão do contrato, e a devolução dos equipamentos, mas sem imposição de multa a qualquer dos transatores.
3. Quanto à reconvenção, confirma-se a sentença que condenou a Autora a devolver diferença relativa ao valor que, embora pago, não foi gasto na execução do contrato.
4. Recurso de apelação da autora conhecido e não provido. Recurso de apelação do réu conhecido e parcialmente provido.